Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO UTILIZADO. RESOLUÇÃO No 140 DA DPDF. COMPROVAÇÃO DE QUE OS RENDIMENTOS DA AGRAVANTE SUBMETEM-SE AO LIMITE DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração.
2. Pode o Magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante.
3. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, cujo valor não é superado pela renda média mensal da agravante.
4. Os valores recebidos pelo marido da recorrente como motorista de aplicativo não devem ser considerados na avaliação da hipossuficiência econômica da agravante, uma vez que, apesar de pertencerem à mesma unidade familiar, devem ser tratados como renda de pessoas distintas e autônomas.
5. A falta de comprovação dos rendimentos da empresa da qual a autora é proprietária, e cujo capital social é bastante reduzido, impede que seja considerada na análise da hipossuficiência econômica e invalide a força probatória dos demais documentos carreados aos autos.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.